Tribunal: TJBA
Processo: 8016316-97.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8016316-97.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: IRAILDES SANTANA Advogado(s): EDUARDO ALVES RIBEIRO NETO IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. CONVERSÃO PARA APOSENTADORIA COM PROVENTOS INTEGRAIS (QUALIFICADA). PATOLOGIA NÃO ENQUADRADA NO ROL TAXATIVO DE DOENÇAS INCAPACITANTES. ART. 124, PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI N. 6.677/94. IMPOSSIBILIDADE DA CONVERSÃO. ART. 125 DA LEI N. 6.677/94 E TEMA N. 524 DO STF. SEGURANÇA DENEGADA. I- A impetrante pretende converter a sua aposentadoria simples, que implica na percepção de proventos proporcionais, em aposentadoria qualificada, que importa para o servidor receber proventos integrais, ao argumento que é portadora de doença grave incapacitante. II- Não estando a doença da impetrante enquadrada no rol taxativa das doenças graves, contagiosas ou incuráveis, listadas no art. 124, parágrafo único da Lei Estadual n. 6.677/94, não há que se falar em aposentadoria com proventos integrais (aposentadoria qualificada), consoante estabelece o art. 125 do mesmo diploma. III- A pretensão mandamental encontra barreira na tese vinculante fixada no julgamento do Tema n. 524 do STF, a qual estabelece que “a concessão de aposentadoria de servidor público por invalidez com proventos integrais exige que a doença incapacitante esteja prevista em rol taxativo da legislação de regência”. IV – MANDADO DE SEGURANÇA DENEGADO. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por IRAILDES SANTANA, contra alegada ilegalidade, figurando como autoridades impetradas o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DENEGAR A SEGURANÇA, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator. PRESIDENTE DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO RELATOR PROCURADOR(A)